Tribunal: TJDFT
Processo: 0034443-49.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0034443-49.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: REINALDO GOMES DUTRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em Revisão Criminal interposto por REINALDO GOMES DUTRA em face do Acórdão n.o 1432020, de ID n.o 36731647, que negou provimento aos Embargos Infringentes para manter o voto vencedor e confirmar a condenação do embargante. Por meio da certidão de ID n.o 37626504 foi juntado aos autos relatório policial da 1a Delegacia de Polícia e demais documentos a ele anexados, relativos à suposta autoria em relação ao verdadeiro réu “naldinho”. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID n.o 37984728. Ad cautelam, oficiei à CORD para manifestação, em razão de ter realizado a investigação inicial, que foi juntada no ID n.o 38704273. Dessa forma, remetam-se os autos novamente à d. Procuradoria de Justiça Criminal para se manifestar sobre a resposta da CORD. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022 12:30:33. ROBSON BARBOSA Desembargador